Tribunal: STF
Processo: AI 141217
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE  DECISÃO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERITORIA DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
         O  cabimento  de  embargos  de  divergencia,   no   Superior
Tribunal de Justiça, resulta de norma inscrita no artigo 29 da Lei n.
8.038/90, repetida no Regimento  Interno  da  mesma  Corte.  Inexiste
questão constitucional a ser  dirimida,  no  recurso  extraordinário,
pelo Supremo Tribunal Federal.
         Agravo regimental improvido.